Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725801-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEREIRA NETO D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, intimem-se os envolvidos para se manifestar sobre o Despacho de ID 34236602. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator